Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ PREVI. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA OMISSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS E SEUS REFLEXOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. PATROCINADO E PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se conhece do apelo na parte em que, a despeito de suscitar preliminar, de forma genérica, o apelante não indica, de forma clara e expressa, qual a matéria antecedente a ser analisada, sobretudo quando a tese levantada refere-se ao próprio mérito do recurso. Recurso da 2a ré, PREVI, parcialmente conhecido.

2. Impõe-se o acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional quando verificada omissão na sentença, a despeito da oposição de embargos de declaração. Preliminar suscitada pelo autor acolhida.

3. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, em se tratando de pedido expresso para que o patrocinador proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar, é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum. Preliminar de incompetência suscitada pelo réu Banco do Brasil rejeitada.

5. Não há que se falar em coisa julgada quando a sentença proferida na Justiça Trabalhista condena o Banco patrocinador ao recolhimento das cotas-partes, as quais não se confundem com o pleito ora formulado, no sentido de sua condenação à recomposição da reserva matemática.

6. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 291) é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. Prejudicial de prescrição rejeitada. 6.1. Por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição ao direito de revisão e reajuste de benefícios previdenciários complementares não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação

7. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. Tendo sido nesse sentido a determinação exarada na sentença, não se verifica fundamento na alegação de inobservância do julgado paradigma.

8. A obrigação de pagar os valores remanescentes (descontadas as cotas recolhidas por determinação da Justiça Trabalhista) à reserva matemática é do participante e do patrocinador, na razão de 50% para cada um, porquanto ambos são responsáveis pelo custeio do plano de previdência.

9. É possível a contribuição sobre o valor das horas extras para manutenção do salário-de-participação, ainda que de forma extemporânea, respeitados os consectários da mora no recolhimento e a devida atualização monetária do débito, na forma do que prevê o Regulamento do plano de benefícios e a Lei Complementar n. 109/2001.

10. O Benefício Especial Temporário não se confunde com o benefício complementar previdenciário, considerando que é “devido enquanto houver saldo suficiente no Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes para a cobertura da totalidade dos valores mensais”, decorrente da formação de superávits em exercícios anteriores, portanto, episódicos e limitados ao saldo da conta, de natureza volátil, não cabendo, pois, falar em pagamento referente a saldos pretéritos.

11. A determinação de revisão do valor do benefício de aposentadoria complementar que não afasta a incidência do regulamento do fundo de previdência, que deve ser aplicado em condições de igualdade com todos os demais participantes, observando, no caso concreto, inclusive, o Teto Contributivo do salário de participação, estipulado na norma.

12. A determinação de “prévio aporte” das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício.

13. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). 13.1 A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante/patrocinador do Plano, aos quais cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora.

14. A tese aplicada ao presente processo, relativa à modulação de efeitos, reconhece o direito pleiteado pela parte autora, de revisão do benefício, mediante a contrapartida (recomposição das reservas matemáticas). Assim, uma vez que houve resistência da PREVI ao intento, não se cogita de enriquecimento ilícito da autora, cabendo, pois, à entidade previdenciária o ônus de arcar proporcionalmente com as verbas de sucumbência.

15. Apelação do autor conhecida, preliminar acolhida e, no mérito, parcialmente provida. Apelação do 1o réu conhecida, preliminares rejeitadas, prejudicial de mérito afastada e, no mérito, parcialmente provida. Apelação da 2a ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.